Tribunal: TJSP
Processo: 2239846-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação indenizatória cumulada com pedido de abstenção – Pedido liminar para que os réus cessem a utilização dados e informações supostamente pertencentes à autora – Intenção antecipatória indeferida em primeiro grau – Pertinência – Suporte documental que não demonstra de maneira inequívoca a deslealdade concorrencial suscitada – Indispensabilidade do aperfeiçoamento da

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação indenizatória cumulada com pedido de abstenção – Pedido liminar para que os réus cessem a utilização dados e informações supostamente pertencentes à autora – Intenção antecipatória indeferida em primeiro grau – Pertinência – Suporte documental que não demonstra de maneira inequívoca a deslealdade concorrencial suscitada – Indispensabilidade do aperfeiçoamento da demanda – Ausentes os requisitos legais (art. 300 CPC/15) – Tutela antecipada negada – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000108428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239846-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Louveira, em que são agravantes
FERNANDA EMILIA FRAGA e ALOISIO AKIRA SANO, são agravados Z O DA
SILVA RESTAURANTE, F DE LIRA RESTAURANTE, ZENAIDE OLIVEIRA DA
SILVA e FABIANO DE LIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239846-45.2019.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 38.638 2/5
VOTO No
: 38.638 (EMP – DIG)
AGRV. No
: 2239846-45.2019.8.26.0000
COMARCA : LOUVEIRA
AGTE.
: ALOÍSIO AKIRA SANO
AGTE.
: FERNANDA EMILIA FRAGA
AGDO.
: Z O DA SILVA RESTAURANTE
AGDO.
: F DE LIRA RESTAURANTE
AGDO.
: ZENAIDE OLIVEIRA DA SILVA
AGDO.
: FABIANO DE LIRA
TUTELA ANTECIPADA Ação indenizatória cumulada com
pedido de abstenção Pedido liminar para que os réus cessem
a utilização dados e informações supostamente pertencentes à
autora Intenção antecipatória indeferida em primeiro grau
Pertinência
Suporte documental que não demonstra de
maneira inequívoca a deslealdade concorrencial suscitada
Indispensabilidade do aperfeiçoamento da demanda

Ausentes os requisitos legais (art. 300 CPC/15)
Tutela
antecipada negada Agravo não provido.
DISPOSITIVO:
Negaram
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Aloísio Akira Sano e
Fernanda Emília Fraga dirigido a r. decisão interlocutória proferida pela Dra.
Camila Corbucci MOnti Manzano, MMa. Juíza de Direito da E. Vara Única da
Comarca de Louveira que, nos autos denominada “abstenção concorrencial
cumulada com indenização por danos materiais e morais e obrigação de fazer
com pedido de tutela de urgência”, ajuizada em face da Z O da Silva
Restaurante e outros, deferiu parcialmente a tutela de urgência nos seguintes
termos (fl. 91-93 1o g.):
[...]
Diante da argumentação constante da inicial e do conteúdo dos
documentos que a acompanham, entendo preenchidos os
requisitos previstos no artigo 300 do CPC, eis que diante dos
fatos e dos documentos apresentados pelos autores é possível
vislumbrar, ao menos nessa fase de análise perfunctória, a
probabilidade do direito invocado.
Extrai-se do contrato de Cessão de Ponto Comercial,
notadamente na cláusula VI, que a cedente (Zenaide Oliveira),
providenciará a imediata transferência do CNPJ da empresa
para outro endereço... (fls. 51/54). Em que pesem os documentos
juntados,
inclusive
as
imagens
coligidas,
defiro
PARCIALMENTE a tutela de urgência para com relação à
obrigação de fazer consistente na transferência do CNPJ para
endereço diverso do da Rua Afonso Pena, no 47, Jardim Niero,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239846-45.2019.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 38.638 3/5
Louveira/SP, CEP: 13.290-000 no prazo de 30 dias e sob pena do
pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 por
descumprimento à ordem judicial.
Enfatizo que pedido de tutela de urgência (fls. 39, a) poderá ser
reexaminado após a instauração do contraditório.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, deixo para momento
oportuno a análise da conveniência da audiência de
conciliação.(CPC, art.139, VI e Enunciado no 35 da ENFAM:
(“Além das situações em que a flexibilização do procedimento é
autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício,
preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades
da causa, observadas as garantias fundamentais do processo”).
Citem-se e intimem-se os requeridos para contestar o feito no
prazo de 15 (quinze) dias úteis.
As razões de agravo insistem no deferimento liminar,
reforçando que a tutela pretendida busca resguardar sua atividade negocial,
que vem suportando prejuízos em razão da irregular captação de clientela
pelos agravados com a utilização de dados de sua propriedade, causando
especial confusão entre os clientes e consumidores. Pugnam pela proteção
estatal para evitar o desvio de clientela e concorrência desleal.
Ao final, pugnam pela concessão da tutela de urgência
integral, a fim de que os agravados se abstenham de usar o nome fantasia do
restaurante ICHIBAN e redes sociais a ele vinculadas, bem como, abstenham-
se de atuar no fornecimento de comida japonesa, sob pena e multa diária de R$
3.000,00.
Recurso tempestivo (fl. 110). Preparo comprovado (fl.
14-16).
É o relatório.
Inicialmente, dispensa-se a intimação dos agravados para
apresentação de contraminuta em razão da flagrante improcedência das teses
apresentadas neste estágio da demanda, conforme se verá mais adiante.
Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para resposta
do polo agravado em casos como o verificado na situação em análise, em que
há a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para os recorridos.
É o que se pode extrair dos precedentes colacionados:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239846-45.2019.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 38.638 4/5
AGRAVO
REGIMENTAL

Insurgência
contra
decisão
interlocutória que dispensou a intimação dos ora agravantes
para apresentarem contraminuta
Agravo de Instrumento
improvido, mantendo-se a decisão atacada
Ausência de
qualquer prejuízo Perda superveniente do interesse recursal
diante do julgamento do agravo de instrumento Recurso não
conhecido.
(TJSP; Agravo Regimental 2079245-07.2015.8.26.0000; Relator
(a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 7a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/06/2015; Data de Registro: 12/06/2015).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADA

AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
CONTRAMINUTA ADMISSIBILIDADE INOCORRÊNCIA
DE PREJUÍZO AO EMBARGADOR
AGRAVO JULGADO
IMPROVIDO
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO
NESTA SEDE - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração 2120639-28.2014.8.26.0000;
Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Dracena - 1a Vara; Data do Julgamento:
07/10/2014; Data de Registro: 08/10/2014).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegada omissão da decisão
interlocutória que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de
instrumento interposto pelo embargado e dispensou a intimação
da
embargante
para
apresentar
contraminuta
Agravo
improvido, mantendo-se a decisão atacada Ausência de qualquer
prejuízo Perda superveniente do interesse recursal diante do
julgamento do agravo de instrumento Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração 2089156-77.2014.8.26.0000;
Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/08/2014; Data de Registro: 07/08/2014).
Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do litígio,
passa-se à análise das razões recursais.
Interpreta-se do pedido inicial que os autores firmaram
com a coagravada Sra. Zenaide Oliveira um instrumento denominado
“Contrato de Cessão de Ponto Comercial”, por meio o qual transferiram aos
requeridos o ponto comercial, carteira de clientela, móveis, mercadorias e
eletrodomésticos existentes no estabelecimento (fl. 52, 1o g.).
Afirmam que os agravados estão concorrendo de forma
direta e ilegal com os autores, valendo-se de seu nome fantasia ICHIBAN na
exploração do mesmo ramo de atividade (comercialização de comida japonesa).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239846-45.2019.8.26.0000 - Louveira - VOTO No 38.638 5/5
Delimitado o contexto fático, tem-se que, tal qual
compreendeu a i. Julgadora, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos
aptos a amparar o amplo provimento judicial neste estágio.
O acervo probatório reunido pelos autores de fato indica
que as partes celebraram negócio jurídico, entretanto, o alcance pretendido
exige que outros elementos sejam agregados à lide para que se possa concluir
de maneira inequívoca que há violação concorrencial a ponto de impedir que os
agravados comercializem comida japonesa.
Ao contrário disso, por ora não há nenhum indicativo
concreto de que algum cliente tenha sido irregularmente captado pelos
corréus.
Diante deste panorama, é conveniente acrescentar que em
situações de relevante incerteza, como a analisada no caso em apreço, as
Cortes Reservadas em matéria empresarial têm atuado com cautela, evitando
a confirmação de medidas drásticas e desproporcionais sem que haja
exaurimento do contraditório e da ampla instrução probatória.
Destarte, por todos os ângulos de análise afigura-se
controverso o direito arguido pelos recorrentes, sendo inafastável a conclusão
quanto à inexistência de elementos neste estágio da demanda que autorizem a
concessão da tutela antecipada pretendida, pois ausentes seus requisitos
autorizadores (art. 300 CPC/2015).
A questão poderá ser revista após o exaurimento do
contraditório e instrução probatória, assim como também poderá ser objeto da
pertinente reparação de danos se forem confirmadas as violações
concorrenciais defendidas pelos autores.
Em razão de todo o exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento, mantendo o indeferimento da antecipação de tutela.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR